Tribunal: TJSP
Processo: 2262093-15.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
COMPETÊNCIA – RECURSAL – Ação anulatória c.c. repetição de indébito – Insurgência contra a redistribuição do feito ao Juizado Especializado da Fazenda, sob o fundamento da inexistência na Comarca – Matéria afeta ao Colegiado do Juizado Especializado diante do contido na Lei Federal de no 12.153/2009, por se tratar de competência absoluta nas causas de interesse dos entes públicos de valor não

Ementa:
COMPETÊNCIA – RECURSAL – Ação anulatória c.c. repetição de indébito – Insurgência contra a redistribuição do feito ao Juizado Especializado da Fazenda, sob o fundamento da inexistência na Comarca – Matéria afeta ao Colegiado do Juizado Especializado diante do contido na Lei Federal de no 12.153/2009, por se tratar de competência absoluta nas causas de interesse dos entes públicos de valor não superior a 60 salários mínimos - Recurso não conhecido, determinada redistribuição.